Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718464-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON NEVES PEREIRA AGRAVADO: KAYO DANIEL DA SILVA DE JESUS, EDGAR SOUZA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da constatação de que, nos autos principais, o Juízo a quo procedeu juízo de retratação (ID origem 197583003) e deferiu a tutela de urgência requestada em sede recursal, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe acerca de eventual manutenção do interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator